Tribunal: TJES
Processo: 5008492-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008492-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOEL ROCHA e outros

AGRAVADO: ADEMAR VALANI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. BUSCA E APREENSÃO DE SAFRA AGRÍCOLA. MEDIDA CONSTRITIVA GRAVOSA. NÃO ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS ONEROSOS. VIOLAÇÃO AO ART. 805 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu tutela antecipada incidental para determinar a busca e apreensão de 1.044 sacas de café conilon da safra 2025, em poder dos executados ou em suas propriedades, especialmente aquela registrada sob a Matrícula nº 123 do CRI de Rio Bananal/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a medida executiva de busca e apreensão da produção agrícola observou o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), diante da ausência de esgotamento prévio de meios alternativos e menos gravosos ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da menor onerosidade exige que a execução se realize pelo meio menos prejudicial ao devedor, sem comprometer o direito do exequente à satisfação do crédito, conforme estabelece o art. 805 do CPC.

A apreensão de safra agrícola configura medida de elevada gravidade, pois incide diretamente sobre o capital de giro e a fonte de subsistência dos executados, impactando de forma desproporcional sua atividade econômica.

A decisão agravada não demonstrou o esgotamento de alternativas menos onerosas, como a penhora de imóveis já indicados nos autos (inclusive o de Matrícula nº 2576), nem a utilização prévia dos sistemas de constrição patrimonial SISBAJUD e RENAJUD.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que medidas mais gravosas à esfera patrimonial do devedor devem ser adotadas apenas após análise das peculiaridades do caso e tentativa de outras vias executivas menos danosas (AgInt nos EDcl no REsp 2.135.362/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.02.2025).

A liminar anteriormente concedida já reconhecera a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, diante do risco de inviabilização da atividade produtiva e de comprometimento da subsistência dos executados.

Diante disso, impõe-se a revogação da ordem de busca e apreensão, para que a execução prossiga por meios menos gravosos, a serem analisados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medida executiva que recai sobre a produção agrícola dos devedores, sem a demonstração de esgotamento de meios menos onerosos, viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

A busca e apreensão de safra deve ser medida excepcional, justificável apenas quando frustradas alternativas como penhora de imóveis ou bloqueio de ativos financeiros.

A execução deve harmonizar a efetividade da tutela jurisdicional com a preservação da atividade produtiva e da subsistência dos executados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 797, 805 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.135.362/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 14.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008492-23.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: JOEL ROCHA E RENY PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO
: ADEMAR VALANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 13973235) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Ademar Valani, ora Agravado, em desfavor dos Agravantes,
deferiu
o pedido de tutela antecipada incidental formulado para determinar a
busca e apreensão de 1.044 (mil e quarenta e quatro) sacas de café conilon, da safra 2025
, que estiverem em poder dos Executados, ora Agravantes, ou em suas propriedades, especialmente a de Matrícula nº 123 do CRI de Rio Bananal/ES.

Em suas razões recursais (id 13973234), os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão é extremamente gravosa e contrária à legislação. Argumentam que a apreensão da safra de café afetará diretamente sua subsistência, por se tratar de sua fonte de renda para despesas básicas e outros compromissos financeiros.

Aduzem que a medida executória determinada foi a primeira a ser efetivada no processo e, ao mesmo tempo, a mais gravosa, violando o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Indicam que outras medidas menos drásticas, como a avaliação de imóveis já com averbação premonitória, buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD , ou mesmo a penhora de outro imóvel (Matrícula 2576), não foram esgotadas ou sequer analisadas prioritariamente.

Ressaltam, ainda, a pendência de julgamento dos Embargos à Execução nº 0001173-40.2019.8.08.0052, nos quais se discute a nulidade da nota promissória por suposto preenchimento abusivo.

A controvérsia cinge-se a verificar se a medida constritiva deferida pelo juízo de origem (
busca e apreensão de 1.044 (mil e quarenta e quatro) sacas de café conilon, da safra 2025
), observou o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, que estabelece que, havendo vários meios para promover a execução, o juiz determinará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

A decisão agravada fundamentou a medida na longa tramitação do feito, que se arrasta desde 2019, na ausência de pagamento por parte dos executados e no risco de que o patrimônio seja absorvido por outros credores, uma vez que os bens indicados já possuem restrições judiciais.

Embora tais fundamentos sejam relevantes para justificar a necessidade de garantir a execução, a escolha do meio executório deve, sempre que possível, harmonizar o direito do credor à satisfação de seu crédito com o menor sacrifício possível ao devedor.

Da análise dos autos, observa-se que o próprio exequente havia requerido, anteriormente, a avaliação de imóveis e, no pedido de tutela incidental, apresentou como alternativa à busca e apreensão do café a penhora do imóvel de Matrícula n.º 2576.

A decisão agravada, contudo, optou por deferir de imediato a medida que recai sobre os frutos e o capital de giro dos executados (a safra de café), relegando a análise da penhora do imóvel a um momento posterior e condicional.

Com efeito, as medidas executivas mais drásticas, como a penhora sobre o faturamento ou a produção, devem ser adotadas após a tentativa ou a demonstração de inviabilidade de outros meios menos gravosos, como a penhora de bens imóveis ou a busca por ativos financeiros via SISBAJUD/RENAJUD.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o esgotamento das medidas menos onerosas é requisito para a adoção de providências mais severas.

A propósito, o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A Primeira Turma do STJ já decidiu que "a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente,
que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal
." 3. No caso dos autos, consoante se extrai da decisão do juízo da execução e do voto condutor do acórdão recorrido, o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4.
Nesse contexto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido não se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior a respeito da questão, razão pela qual o recurso especial deve ser provido e cassado o acórdão, com a determinação de retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que o órgão julgador deverá decidir a respeito da adequação da medida pedida pela exequente, à luz das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade
. 5. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de
14/2/2025
.)

Aparentemente, a busca e apreensão da safra foi o primeiro ato executório efetivo, o que reforça a tese dos Agravantes de que o caminho processual não observou a gradação prevista em lei e o princípio da menor onerosidade.

Assim, a argumentação de que a decisão foi a mais gravosa, sem que outras possibilidades menos danosas fossem esgotadas, apresenta suficiente plausibilidade jurídica para justificar a suspensão da medida.

Nesta mesma linha de raciocínio, a decisão liminar proferida neste recurso (id 14127190) já havia reconhecido a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, este último evidenciado pelo impacto que a apreensão da safra causaria à atividade produtiva e à subsistência dos Agravantes.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para que a execução prossiga por meios menos gravosos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
dou provimento
, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar a r. decisão agravada e afastar a ordem de busca e apreensão das 1.044 (mil e quarenta e quatro) sacas de café, determinando que o juízo de origem prossiga com a execução por outros meios menos onerosos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.